Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E DE INÉPCIA. AFASTADAS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO. POSSIBLIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. No agravo de instrumento quando identificáveis o inconformismo do recorrente e os limites da pretensão recursal, considera presente a dialeticidade prevista no art. 932, inc. III, e art. 1.016, incisos II e III, do CPC.
2. Afasta-se a preliminar de inépcia quando compreensível o pedido e a causa de pedir devolvidos no recurso. De igual modo, não há inépcia na impugnação ao excesso de execução quando a parte indica a diferença de valores entre os cálculos.
3. O art. 1o-E da Lei n. 9.494/1997 possibilita a retificação do valor dos precatórios, nos seguintes termos: “São passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor".
4. No caso de constatação de erro de cálculo, antes da quitação do precatório, é possível sua retificação quando verificado que o requisitório encontra dissonante da determinação judicial, notadamente, se sobre o valor não foi oportunizado manifestação das partes. Assim, não há que se cogitar de preclusão da pretensão da Fazenda Pública que postula a retificação do valor do precatório.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.